Tribunal: TJMT
Processo: 1011866-68.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011866-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUNIO SALES DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 083.162.921-57 (PACIENTE), Juizo da 2ª vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON DA SILVA CRUZ - CPF: 060.763.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS NAZARIO DE LIMA - CPF: 080.870.571-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 535.349.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RILION ATILA MARTINS DUTRA FILHO - CPF: 085.300.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BRAZIL - CPF: 385.762.441-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, busca interromper, em sede de liminar, o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente

Junio Sales de França Almeida
pela autoridade judiciária da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, em razão da decretação da prisão preventiva em desfavor dele.

Aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal
, quando a magistrada singular decretou a prisão preventiva, sem, contudo, estarem presente nenhum dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que não há nenhum demonstrativo nos autos acerca da periculosidade do paciente, e tão pouco há falar em reiteração da conduta, sendo certo que este é um fato isolado na vida do paciente, o qual, além de primário, ostenta apenas uma ação penal em andamento em seu desfavor e apresenta ocupação lícita e possui residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, e, se for necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 212934188).

As informações foram juntadas (Id. 213823180).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (Art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, CP). Decretação de prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar o meio social. Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância. Enunciado Criminal nº 43 do E. TJMT. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes na espécie. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

No que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que
a

razão não assiste a impetrante.

Emerge deste caderno processual que:

“(...) A Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Tangará da Serra/MT, representou pela decretação da prisão preventiva do paciente
Junio Sales de França Almeida
, após descortinar que ele teria, em conluio com José de Lucas Nazário de Lima, vulgo “Mandrake”, Rilion Atila Martins Dutra Filho, Nivaldo Gomes da Silva, vulgo “Boca” e Élton da Silva Cruz, supostamente subtraído - mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas - coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motocicleta Honda Broz, 1 (uma) caminhonete Ford Ranger, avaliada em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), 9 (nove) armas de fogo, avaliadas em mais de 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), 2 (duas) armas de pressão, aproximadamente 7.200 (sete mil e duzentas) munições de calibres variados, além de relógios, calçados e rádios comunicadores, avaliados em 1.900,00 (mil e novecentos reais), Iphone R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e bebidas alcoólicas.

O Delegado de Polícia narrou que no dia 21 de janeiro de 2024, por volta das 20h00min, na Fazenda São Jorge, zona rural do município de Tangará da Serra/MT, os suspeitos adentraram a residência das vítimas com dois revólveres de calibre 22 e efetuaram um disparo de arma de fogo para cima, amarraram e agrediram a vítima Edson. Ato contínuo, exigiram que o ofendido abrisse seu cofre, bem como danificaram a televisão do casal.

Em seguida, subtraíram da vítima Edson, que é atirador esportivo, seu cofre contendo diversas armas de grosso calibre, fuzil e milhares de munições, mais um revólver cal 357, 03 (três) notebooks, uma motocicleta Honda Broz, uma caminhonete Ford Ranger, várias peças de roupas, calçados, relógios e bebidas alcoólicas do casal.

Consta que os assaltantes, a todo tempo, aterrorizaram as vítimas com ameaças de morte, bem como as sequestraram, visando a impunidade do crime e detenção da
res furtiva
, e as levaram para um canavial nas proximidades de Campo Novo de Parecis/MT, deixando-as sob o poder de um dos algozes, até por volta das 4 horas da madrugada.

Posteriormente, durante diligências, os suspeitos José de Lucas Nazário de Lima, vulgo “Mandrake”, Rilion Atila Martins Dutra Filho, Nivaldo Gomes da Silva, vulgo “Boca” e Élton da Silva Cruz foram detidos pela Polícia Militar e parte da
res furtiva
recuperada, e a caminhonete foi encontrada a caminho do país vizinho, Bolívia. Referidos suspeitos já foram denunciados pelo Ministério Público em razão desses fatos.

Durante as investigações, descortinou-se a participação do paciente no crime. Aliás, ele confessou a autoria delitiva no distrito policial. (ID 212875660, págs. 3/7)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Posteriormente, no dia 22.4.2024 a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do favorecido, pela suposta prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas) e, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“[...]
No caso em comento, a gravidade crime demonstrada pelo modus operandi – emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, extrema violência e ameaças de morte – utilizado pelo acusado JUNIO SALES DE FRANÇA ALMEIDA durante a sua prática demonstra que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

(...)

De igual forma, o fummus commisi delicti encontra-se devidamente demonstrado pela confissão do acusado durante a investigação criminal quanto ao cometimento dos crimes, com os detalhes precisos dos fatos.

Extrai-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de n. 2024.8.73757:

(...) Que chegando na fazenda depararam com um casal, pelo o que o interrogando sabe são os proprietários da fazenda; Que os mesmos foram rendidos; Que amarraram somente o proprietário da fazenda; Que a esposa dela deixaram livre, porém sob os cuidados; Que como já sabiam que tinha arma dentro do cofre, foram diretamente no cofre e colocaram em cima da caminhonete do proprietário da fazenda; Que no local também havia uma moto BROS, essa foi ELTON que foi dirigindo, porém no trajeto ELTON a abandonou e entrou na caminhonete; Que também roubaram vários objetos como rádio, celulares, wisks e outros objetos nem lembra mais de tudo; Que colocaram as vitima no interior da caminhonete e pegaram o trajeto a Deciolância e foram para campo novo do parecis; Que antes de chegar em campo, o interrogando ficou juntamente com as vitima em um canavial, Que os segurou porque queriam ganhar tempo até que seus comparsas escondessem a caminhonete e o cofre; Informando ainda que quando estava no canavial terminou tirando o capus e as vítima viram seu rosto (...).

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão preventiva é a medida a ser aplicada.

Ante o exposto,
DECRETO
a prisão preventiva
JUNIO SALES DE FRANÇA ALMEIDA – CPF N: 083.162.921-57
, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal”

Diante do acima transcrito, verifico que a magistrada de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, revelada pelo
modus operandi
do delito e da acentuada periculosidade do beneficiário, bem como para inibir sua aparente
reiteração delituosa,
já que responde a outra ação penal por furto qualificado [autos de n. 1000235-11.2023.8.11.0050].

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, reforço meu entendimento de que a prisão preventiva alicerçada na gravidade do delito e no
modus operandi
empregado, como fator a garantir a ordem pública, não configura decisão abstrata, pois, em se tratando de crimes contra o patrimônio, quando praticado com violência ou grave ameaça, principalmente como no presente caso, em que foi utilizada arma de fogo contra os ofendidos, inclusive com restrição de liberdade das vítimas, entendo que a necessidade de garantir a ordem pública se fortalece, uma vez que as consequências dessa prática delitiva ultrapassam o âmbito do simples arrebate patrimonial das vítimas.

Com efeito, assim já se decidiu nesta Corte:

“(...) A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – vítimas foram ameaçadas com arma de fogo apontada para suas cabeças; troca de tiros, em perseguição policial–, bem como na reiteração delitiva do paciente. Se o paciente empreendeu fuga após o cometimento do crime, não se evidencia a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas”
(TJMT –
HC
n. 111414/2015 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 30.9.2015).

“(...) Evidenciada a periculosidade do paciente em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que foi praticado, deve ser mantida a sua custódia preventiva, se constatado que ela foi decretada a fim de se garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, quando verificado que ele registra envolvimento em delitos anteriores, merecendo relevo ainda o fato de que por ocasião da prisão em flagrante houve intensa resistência por parte do paciente em se render à perseguição policial, inclusive mediante troca de tiros com a polícia e posterior fuga do estabelecimento médico em que se encontrava internado em razão de ter sido alvejado na reação policial.”
(TJMT –
HC
n. 5234/2016 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 17.2.2016).

Dessa forma, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar e da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2ª CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego
a ordem, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024